Tribunal: TJPA
Processo: 0003850-98.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003850-98.2016.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ARAUJO, ESTEPHANE ASSUNCAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003850-98.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

AGRAVADO: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ARAUJO e ESTEPHANE ASSUNCAO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: PATRICIA LOPES SEVERO - OAB/PA nº 10.403-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA DECORRENTE DE CABO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima, mas manteve a responsabilização da empresa pelo falecimento da genitora dos autores, atingida por descarga elétrica proveniente de cabo de alta tensão rompido e energizado em frente à sua residência.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, fixando compensação de R$ 100.000,00 para cada autor. Em sede de apelação, o Tribunal reduziu o montante para R$ 70.000,00, a ser dividido entre os autores, mantendo o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelo rompimento do cabo de energia elétrica; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração de causa excludente para afastar o dever de indenizar.

5. O conjunto probatório não comprova que a ruptura do cabo tenha ocorrido em razão de vegetação existente no imóvel da vítima, tratando-se de mera hipótese levantada pela concessionária, sem respaldo probatório.

6. Documentos apresentados indicam apenas possibilidade de contato de árvore com a rede elétrica, não havendo registro técnico no sistema de monitoramento da empresa que confirmasse tal circunstância.

7. Também não se evidencia imprudência da vítima, que se aproximou do portão de sua residência após cessarem as faíscas do cabo rompido, sendo posteriormente surpreendida por nova descarga elétrica decorrente do retorno de energia na rede.

8. Ausente prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a atividade da concessionária e o evento danoso.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 70.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de descarga elétrica proveniente de cabo de alta tensão rompido, salvo demonstração de causa excludente do nexo causal. 2. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mantém-se o dever de indenizar. 3. É adequada indenização por danos morais fixada em patamar compatível com a gravidade do evento e com os parâmetros da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 276.276/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.06.2013, DJe 28.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003850-98.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

AGRAVADO:
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ARAUJO e ESTEPHANE ASSUNCAO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PATRICIA LOPES SEVERO - OAB/PA nº 10.403-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida que, ao apreciar embargos de declaração opostos pela concessionária, reconheceu a existência de omissão na decisão anterior, sanando-a, mas rejeitando a tese de culpa exclusiva da vítima e mantendo a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Consta dos autos que JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA ARAÚJO e ESTEPHANE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da concessionária de energia elétrica, em razão do falecimento de sua genitora, VALDICY DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, ocorrido em 30 de agosto de 2014, no município de Rondon do Pará/PA. Segundo narrado na inicial, um fio de alta tensão pertencente à rede de distribuição de energia elétrica rompeu-se e caiu sobre o muro da residência da vítima, permanecendo energizado e liberando faíscas. Ao aproximar-se do portão de sua residência para verificar a situação, a vítima foi atingida por descarga elétrica proveniente do cabo energizado, vindo a falecer no local.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Inconformada, a empresa concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o acidente teria sido ocasionado pela falta de manutenção da vegetação existente no interior da propriedade, cuja proximidade com a rede elétrica teria contribuído para o rompimento do cabo. Alegou, ainda, a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao apreciar o recurso, a relatora originária deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser dividido entre os autores.

Posteriormente, a concessionária opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima. Este Relator, sucessor na relatoria após arguição de suspeição da relatora originária, reconheceu a existência da omissão e procedeu à análise da matéria, concluindo, entretanto, que não restou comprovado nos autos que a ruptura do cabo tenha ocorrido em razão de vegetação existente no imóvel da vítima, tampouco que esta tenha agido com imprudência. Assim, a tese defensiva foi rejeitada e mantida a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Irresignada a concessionária interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não ter considerado adequadamente as provas constantes dos autos que, segundo afirma, demonstrariam que o acidente decorreu da ausência de manutenção da vegetação existente na propriedade da vítima, circunstância que configuraria culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima. Aduz que a poda de árvores localizadas em terreno particular é de responsabilidade do proprietário, inexistindo qualquer solicitação administrativa de poda dirigida à concessionária.

Argumenta, ainda, que os elementos probatórios, tais como boletim de ocorrência e relatório fotográfico do local do acidente, indicariam o contato de galhos com a rede elétrica, o que teria ocasionado o rompimento do cabo de energia. Defende, portanto, a inexistência de ato ilícito ou de nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso, requerendo o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e a consequente improcedência dos pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente e pela redução proporcional do valor da indenização arbitrada.

De forma alternativa, sustenta também o descabimento da indenização por danos morais ou, ao menos, a necessidade de redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado pelo Tribunal seria desproporcional e incompatível com os parâmetros adotados em casos análogos, além de representar enriquecimento sem causa dos autores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou submetida a matéria ao colegiado, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima e julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização fixada.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA DECORRENTE DE CABO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima, mas manteve a responsabilização da empresa pelo falecimento da genitora dos autores, atingida por descarga elétrica proveniente de cabo de alta tensão rompido e energizado em frente à sua residência.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, fixando compensação de R$ 100.000,00 para cada autor. Em sede de apelação, o Tribunal reduziu o montante para R$ 70.000,00, a ser dividido entre os autores, mantendo o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelo rompimento do cabo de energia elétrica; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração de causa excludente para afastar o dever de indenizar.

5. O conjunto probatório não comprova que a ruptura do cabo tenha ocorrido em razão de vegetação existente no imóvel da vítima, tratando-se de mera hipótese levantada pela concessionária, sem respaldo probatório.

6. Documentos apresentados indicam apenas possibilidade de contato de árvore com a rede elétrica, não havendo registro técnico no sistema de monitoramento da empresa que confirmasse tal circunstância.

7. Também não se evidencia imprudência da vítima, que se aproximou do portão de sua residência após cessarem as faíscas do cabo rompido, sendo posteriormente surpreendida por nova descarga elétrica decorrente do retorno de energia na rede.

8. Ausente prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a atividade da concessionária e o evento danoso.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 70.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de descarga elétrica proveniente de cabo de alta tensão rompido, salvo demonstração de causa excludente do nexo causal. 2. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mantém-se o dever de indenizar. 3. É adequada indenização por danos morais fixada em patamar compatível com a gravidade do evento e com os parâmetros da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 276.276/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.06.2013, DJe 28.06.2013.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o conjunto probatório produzido nos autos não conduz à conclusão de que a vítima tenha contribuído, de qualquer modo, para a ocorrência do acidente que resultou em seu falecimento.

Primeiramente, cumpre destacar que o único fato incontroverso nos autos é a ruptura do cabo de energia elétrica que, encontrando-se energizado, ocasionou o óbito da vítima.

Não se comprovou que a referida ruptura tenha ocorrido em razão da ausência de manutenção da árvore existente na propriedade da vítima. Tal circunstância foi apenas aventada pela agravante desde a contestação, sem que tenha logrado demonstrar sua veracidade. Ao contrário, o próprio documento apresentado pela recorrente registra que “o motivo seria uma árvore que estaria tocando no alimentador”, evidenciando tratar-se de mera hipótese, e não de fato efetivamente constatado.

Ademais, no Boletim de Ocorrência juntado pelos agravados, consta declaração de funcionário da recorrente no sentido de que, sempre que galhos ou outros objetos tocam repetidamente o cabo energizado, o sistema de monitoramento online da empresa, operado a partir da unidade localizada em Marabá/PA, registra tal ocorrência.

Contudo, a embargante/apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de eventual registro desse tipo no referido sistema, o que enfraquece substancialmente a tese defensiva apresentada.

Ainda sobre esse aspecto, observa-se que o relatório elaborado pela própria recorrente aponta como circunstâncias do acidente o fato de que “chovia momentos antes do ocorrido” e que havia “árvore tocando a rede”. Entretanto, ao indicar as possíveis causas do acidente, o documento registra como fator determinante o “retorno energizando a rede”, não sendo mencionada, sequer como causa provável, a existência de árvore em contato com a rede elétrica.

Prosseguindo, também não merece acolhida a alegação de que a vítima teria agido de forma imprudente ao se aproximar do fio rompido. Conforme relatado na petição inicial, a vítima apenas se dirigiu ao portão após constatar que o fio havia deixado de emitir faíscas, o que se depreende do seguinte trecho narrado na exordial:

“A sra. VALDICY chegou até o portão e comentou com alguém que passava no momento sobre o ocorrido. Entretanto, ao fechar o portão, o fio voltou a faiscar tocando no chão e lançando uma alta descarga elétrica sobre o solo que estava úmido (...)” (Id 1944133 - Pág. 3)

Ora, se o relato afirma que o “fio voltou a faiscar”, é porque, em momento anterior, havia cessado a emissão de faíscas. Dessa forma, não se pode concluir que a vítima tenha agido com negligência ou descuido em relação à própria segurança.

Diante desse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois deixou de demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva, permanece íntegro o dever de indenizar, inexistindo fundamento apto a ensejar a reforma da sentença nesse particular.

No que se refere à configuração dos danos morais, a relatora originária corretamente reconheceu a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, concluindo que incumbe à concessionária investir no desenvolvimento e na implementação de tecnologias capazes de proteger as linhas de transmissão, reduzindo sua exposição a danos decorrentes de fatores externos, como ventos, chuvas ou descargas atmosféricas.

Não se pode admitir, portanto, que o risco inerente à prestação do serviço público seja transferido ao usuário, sobretudo em situações como a presente, nas quais o evento danoso decorre de risco previsível e potencialmente evitável.

Ora, uma vez que, repita-se, não foi demonstrada qualquer causa excludente apta a afastar a responsabilidade objetiva da ré, permanece íntegro o dever de reparação.

Quanto aos danos morais, o montante indenizatório deve ser mantido, pois, considerando as circunstâncias específicas do caso, montante de R$ 70.000,00 revela-se suficiente para compensar os familiares da vítima pelo sofrimento experimentado, sem configurar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre função pedagógica em relação ao ofensor, prevenindo a repetição de condutas semelhantes.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem fixado indenizações em patamares próximos ao ora estabelecido, conforme exemplifico abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO MENOR EM VIRTUDE DE CHOQUE ELÉTRICO. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES TÉCNICOS.VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RECORRENTE E O DANO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 70.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC.

2. Não se admite, em sede de Embargos Declaratórios, a inovação recursal. Não há que se falar, portanto, em violação ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

3. A modificação do entendimento do acórdão recorrido, a fim de afastar a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, pressupõe, necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade cognitiva inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ).

4. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso.

5. Agravo Regimental da CELPA desprovido.

(AgRg no AREsp 276.276/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)

Desta forma, uma vez que o presente recurso não traz qualquer fundamento capaz de informar os termos da decisão monocrática agrava, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026